Tribunal: TJMT
Processo: 1004331-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe 1004331-93.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - CAPITAL
IMPETRANTES:
DR. HUENDEL ROLIM WENDER
DRA. ANA LAURA CORREIA LINDORFER
PACIENTE:
IVAN GRILIAUD SOUZA
E M E N T A
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO E FURTO DE SEMOVENTES – OPERAÇÃO MAHYAS – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO - 1. PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA DESNECESSIDADE – IMPRCOEDÊNCIA – PERICULOSIDADE SUBJETIVA DECORRENTE DA HABITUALIDADE DELITIVA E DO MODUS OPERANDI – PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ESTRUTURA SOFISTICADA – 2. PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE – ALEGADA OFENSA - INOCORRÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA ÉPOCA EM QUE A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA AINDA ESTAVA EM ATUAÇÃO – 3. ORDEM DENEGADA.
1. A participação de agente em organização criminosa sofisticadamente estruturada – a revelar a habitualidade delitiva – pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
2. A análise dos (possíveis) crimes individualmente cometidos, organização criminosa, coparticipação em roubos e furtos de semoventes, jamais deve se afastar da unidade caracterizada pelo fato de estar, possivelmente, diante da veemente atuação de grupo criminoso. Em suma, assim como todo o peso de uma esfera gravita em torno do único ponto em que toca determinada superfície, também todo o contexto delitivo alusivo à eventual organização/associação criminosa paira sobre todos e sobre cada um dos indivíduos que supostamente a compõe, conquanto a divisão de tarefas aponte que pratiquem apenas parcela das infrações. Em separado nada lograriam. Apenas juntos o são. Cumpre acrescer que, conforme mencionado na decisão impugnada, a trupe ainda estaria em atuação, sem perder de vista que se cuida de crime permanente, a protrair no tempo sua consumação, contexto a tornar debilitada a alegação de obsolescência da segregação preventiva.
3. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004331-93.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (IMPETRANTE), IVAN GRILIAUD SOUZA - CPF: 897.469.291-00 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO E FURTO DE SEMOVENTES –
OPERAÇÃO MAHYAS
– PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO -
1. PRISÃO PREVENTIVA
– ALEGADA DESNECESSIDADE – IMPRCOEDÊNCIA – PERICULOSIDADE SUBJETIVA DECORRENTE DA HABITUALIDADE DELITIVA E DO
MODUS OPERANDI
– PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ESTRUTURA SOFISTICADA –
2. PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE
– ALEGADA OFENSA -

INOCORRÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA ÉPOCA EM QUE A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA AINDA ESTAVA EM ATUAÇÃO –
3. ORDEM DENEGADA.

1. A participação de agente em organização criminosa sofisticadamente estruturada – a revelar a habitualidade delitiva – pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

2. A análise dos (possíveis) crimes individualmente cometidos, organização criminosa, coparticipação em roubos e furtos de semoventes, jamais deve se afastar da unidade caracterizada pelo fato de estar, possivelmente, diante da veemente atuação de grupo criminoso. Em suma, assim como todo o peso de uma esfera gravita em torno do único ponto em que toca determinada superfície, também todo o contexto delitivo alusivo à eventual organização/associação criminosa paira sobre todos e sobre cada um dos indivíduos que supostamente a compõe, conquanto a divisão de tarefas aponte que pratiquem apenas parcela das infrações. Em separado nada lograriam. Apenas juntos o são.

Cumpre acrescer que, conforme mencionado na decisão impugnada, a trupe ainda estaria em atuação, sem perder de vista que se cuida de crime permanente, a protrair no tempo sua consumação, contexto a tornar debilitada a alegação de obsolescência da segregação preventiva.

3. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No presente
habeas corpus
repressivo, os Drs. Huendel Rolim Wender, OAB/MT 10.858, e Ana Laura Correia Lindorfer, OAB/MT 25.552/O, inclusive em sede liminar, pedem o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Ivan Griliaud Souza
, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Capital, que, nos autos de n. 0014881-72.2020.811.0042, cód. 626726, tirado da operação
Mahyas
,
decretou a prisão preventiva do paciente
, acusado que é de integrar organização criminosa destinada a praticar delitos de roubo e furto de semoventes em propriedades rurais localizadas nas cercanias da capital mato-grossense, ao ver dos impetrantes, indevida e injustificadamente, sob o prisma da ofensa aos arts. 282, § 6o, /c 312, § 2o, 313, § 2o, 315 e 319, todos do CPP.

De acordo com a inicial, a decisão objurgada não demonstrou a imprescindibilidade da segregação cautelar, deixando de pormenorizar o que consistiria concretamente o risco de prejuízo à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, carecendo, pois, de fundamentação idônea a justificar a medida prisional.

Aduz que, em sede de audiência de custódia, a autoridade judiciária de origem expôs opinião meramente pessoal, calcada em probabilidade abstrata, sobre os fatos relacionados às investigações, sem apontar qualquer dado concreto que a ampare.

Assere, ainda, que os fatos investigados ocorreram há mais de um ano, carecendo, pois, da devida contemporaneidade, com especial enfoque na premissa de que,
verbis
:

“
Uma coisa é adotar-se medida cautelar a fim de melhor esclarecer os fatos – medida de busca e apreensão -, outra completamente diferente, é adotar medidas de caráter punitivo, vexatório, conforme se infere a aplicada in casu – restrição da liberdade do PACIENTE
” [inicial, id. 79714977, p. 10].

Postula, ao final, a concessão liminar da ordem mandamental, para o fim de permitir que o paciente responda à acusação em liberdade, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão, ratificando-se definitivamente a ordem no mérito da presente ação mandamental.

A inicial vem acompanhada dos documentos consignados nos ids. 79714978 a 79717968.

A distribuição foi formalizada na modalidade sorteio [id. 79718954] à relatoria do Des. Marcos Machado.

Contudo, o termo de pesquisa no id. 79719959, apontou a preeexistência de feitos anteriores, ensejadores da prevenção deste Magistrado, sendo portanto, o feito redistribuído na forma da Consulta 96993-98.2018.8.11.0000.

A certidão no id. 79749961 esclarece que o processo e julgamento do
writ
independe do prévio recolhimento de custas iniciais.

Os impetrantes vieram aos autos hoje, sustentando que, a despeito de ter o termo de pesquisa de prevenção anotado a vinculação deste Magistrado quanto à operação
Mahyas
, incide possível prevenção do eminente Des. Luiz Ferreira da Silva, em razão do anterior julgamento do
writ
1026226-47.2020.8.11.0000 [id. 79772493], requerendo, pois, seja recomendada ciência e definição da competência por prevenção, nos termos do art. 80, § 1o, do RITJMT.

Os pedidos de redistribuição e de concessão de tutela liminar foram indeferidos em 16/3/2021 [id. 79847467], e as informações aportaram aos autos em 26/3/2021 [id. 81206992], instruída com cópia da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva [id. 81206997].

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer
subscrito pelo douto Promotor de Justiça designado pela Portaria n. 1093/PGJ, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela
denegação da ordem
,
verbis
:

“
Sumário:
Habeas Corpus – Crime de Organização Criminosa composta 24 (vinte e quatro) integrantes, especializada em práticas de crimes de furto, roubo e receptação de semoventes, praticados em diversas propriedades rurais. Requisitos autorizadores devidamente demonstrados com base em elementos concretos. Ausência de contemporaneidade. Inexistência. Crime permanente praticado por organização criminosa. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública. Incidência do previsto no art. 313 do CPP ante a reincidência. Medidas cautelares alternativas à prisão. Insuficiência. Decisão alicerçada em elementos concretos. Inexistência de constrangimento ilegal.
Parecer pela denegação da ordem
” [id. 82130491, p. 1].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A decisão invectivada traz a premissa de que o ora paciente Ivan Griliaud Souza possivelmente integra a organização criminosa, “
exercendo função de destaque, porquanto é o responsável pela confecção da documentação falsa, as Guias de Transporte de Animais, como se vê das mensagens trocadas com Levinaldo
” [id. 79717967, p. 63], e que, nessa esteira, faz por merecer a prisão cautelar que ora se busca revogar.

Consta, ainda, a respeito do ora paciente:

“[...]
as conversas do aplicativo Whatsapp, realizadas entre Ivan e Levinaldo demonstram a relação de amizade dos representados, assim como a sua função de produzir as notas fiscais e GTAs falsas.

As guias falsas eram produzidas por ele que, em certa ocasião, utilizou o mesmo número para guias diferentes, as quais foram apreendidas juntamente com os animais subtraídos pela organização criminosa.

Em conversas com Levinaldo, foi possível identificar, inclusive, que os representados comentam que algumas notas feitas por Ivan ficaram boas e outras ruins.

A participação dele na organização criminosa restou evidenciada também pela sua conversa com Levinaldo, pois, nesta oportunidade, Ivan mencionou que conhecia uma fazenda em Livramento que daria para roubarem, isto é, o representado, além de confeccionar as guias, indicou propriedade rural para ser alvo da organização.

Por fim, Ivan ainda participou efetivamente do furto na Fazenda Recanto da Alegria e fez parte do grupo que cobrou e ameaçou o açougueiro Márcio a pagar as vacas que comprou da organização criminosa
” [id. 79717967, p. 64].

Nas informações trazidas pela autoridade judiciária de origem, há expressa menção a outros aspectos relacionados ao grau de envolvimento do paciente nos crimes pelos quais atualmente responde, incluindo a premissa de que ele teria sido identificado como um dos coautores do furto de gado ocorrido na
Fazenda Recanto da Alegria
, em Santo Antônio do Leverger, datado de 26/4/2019, demonstrando um longo tempo de dedicação às atividades criminosas empreendidas pela organização criminosa, havendo ainda no aparelho celular apreendido em poder de
Levinaldo
, um vídeo gravado durante a execução do furto na referida fazenda, onde é possível identificar, em tese, o ora paciente
Ivan
, que, segundo ainda se anota, seria responsável exclusivo pela falsificação de documentação falsa para o transporte dos semoventes o que o colocaria em uma posição de destaque dentro do organograma da agremiação criminosa.

A exposição de fundamentos concretos trazidos no trecho acima, que dão vazão à acusação, bem assim a destacada relevância do papel desempenhado pelo paciente no contexto delituoso, inclusive, em algumas situações, em coautoria funcional, evidencia a impossibilidade momentânea de se conferir o
status libertatis
.

Vale acrescer ainda que eventuais condições pessoais abonatórias, por si sós, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (enunciado n. 43 da TCCR).

Tem decidido o STJ, sob esse mesmo enfoque, que “
a participação de agente em organização criminosa sofisticada – a revelar a habitualidade delitiva – pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
” [STJ, RHC n. 127.741/RJ. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. DJe 01/9/2020].

Bem por isso, nota-se do
decisum
atacado restar obstada a adoção de expedientes cautelares de menor austeridade (art. 282, § 6o c/c art. 319, ambos do CPP), porquanto a fundamentação vertida parte do pressuposto de que ditos expedientes, embora preferíveis,
prima facie
, seriam inócuos na espécie. Não por outro motivo a autoridade de primeiro grau cuidou de explicitar a subsidiariedade da prisão preventiva, esclarecendo de antemão que as medidas descritas no art. 319 do CPP não alcançariam o escopo acautelador demandado pelo contexto.

Quanto à arguida ausência de contemporaneidade entre a acusação e o decreto preventivo, ressai da inclusa documentação que, além dos mencionados roubos e furtos, a imputação também se refere à participação do paciente em organização criminosa, nos termos do art. 2o, §§ 2o e 4o, inciso II, da Lei Federal 12.850/2013, crime de natureza permanente, que somente cessou com as prisões preventivas de seus integrantes.

É contraproducente abandonar a
relação circular existente entre parte e todo – ou seja, entre a organização criminosa e cada um de seus supostos integrantes
–, pois uma não pode ser compreendida sem a outra. Em crimes envolvendo organizações e associações criminosas, em princípio e em tese, o todo não é a mera soma dos delitos individuais praticados por determinado número de pessoas, senão um ente de natureza diversa, que, neste entrecho, transcende a simples junção de partes.

Em casos como o presente, pois, a análise dos (possíveis) crimes individualmente cometidos jamais deve se afastar da unidade caracterizada pelo fato de se estar possivelmente diante da veemente atuação de grupo criminoso. Em suma, assim como todo o peso de uma esfera gravita em torno do único ponto em que toca determinada superfície, também todo o contexto delitivo alusivo à eventual organização/associação criminosa paira sobre todos e sobre cada um dos indivíduos que supostamente a compõe, conquanto a divisão de tarefas aponte que pratiquem apenas parcela das infrações. Em separado nada lograriam. Apenas juntos o são.

Cumpre acrescer que, conforme mencionado na decisão impugnada, a trupe ainda estaria em atuação, sem perder de vista que se cuida de crime permanente, a protrair no tempo sua consumação, contexto a tornar debilitada a alegação de obsolescência da segregação preventiva.

Ante o exposto, com o parecer,
admito
, porém,
denego o writ
aviado em prol de
Ivan Griliaud Souza
, qualificado, mantendo incólume a prisão cautelar ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021